Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-41.2024.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
COMPETÊNCIA. Instrução realizada sob o rito do Juizado Especial Cível. Não conhecimento do recurso inominado pela Turma Recursal. Determinada redistribuição a esta C. Câmara de Direito Público. Inteligência da Súmula no 165 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aproveitamento dos atos processuais realizados no Juizado Especial Cível. Recurso conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE

Ementa:

COMPETÊNCIA. Instrução realizada sob o rito do Juizado Especial Cível. Não conhecimento do recurso inominado pela Turma Recursal. Determinada redistribuição a esta C. Câmara de Direito Público. Inteligência da Súmula no 165 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aproveitamento dos atos processuais realizados no Juizado Especial Cível. Recurso conhecido.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Acidente ocasionado pela presença de objeto metálico na pista de rolamento. Pretensão do Autor de responsabilizar a Concessionária incumbida pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Possibilidade. Ineficiência da Requerida na fiscalização da estrada. Observância do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 1o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Nexo causal demonstrado. Precedentes.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. Danos efetivamente demonstrados que devem ser ressarcidos. Valores apresentados compatíveis com as fotografias do veículo e o registro de ocorrência rodoviária elaborado pela própria concessionária. Sentença mantida. Recurso improvido.